Tribunal: TJES
Processo: 0002937-72.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Tratamento médico-hospitalar; Cirurgia; Consulta; Fornecimento de medicamentos; Internação/Transferência Hospitalar; Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002937-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DULCE MENDES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0002937-72.2024.8.08.0024

Recorrente: DULCE MENDES DA SILVA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.ª CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE GARANTIU A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RECONHECIMENTO DE INÉPCIA PARCIAL QUANTO AO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTEGRAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLEITO PARA QUE OS ENTES PÚBLICOS ARQUEM COM “TODO E QUALQUER MEDICAMENTO, UTENSÍLIO, TRATAMENTO, EXAME E CIRURGIA” FUTUROS. PRETENSÃO GENÉRICA E INDETERMINADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO MÍNIMA DO OBJETO DA AÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DULCE MENDES DA SILVA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Sustenta a parte autora, em sua petição inicial, que, aos 83 anos e com diversas comorbidades, foi internada em unidade de pronto atendimento com uma lesão grave na língua, além de dores por toda boca e garganta, com suspeita de carcinoma, necessitando com máxima urgência de transferência para um hospital de maior complexidade para diagnóstico e tratamento adequados. Por fim, busca a parte demandante que, além da transferência, os réus sejam condenados a arcar com todo e qualquer tratamento futuro decorrente de seu quadro clínico.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante do exposto, pelos argumentos expendidos alhures,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, para determinar ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
solidariamente
, que procedam com a transferência da requerente
DULCE MENDES DA SILVA
para leito hospitalar de maior complexidade e resolutividade
,
por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparada no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil. Tendo em vista o teor deste “decisum”,
RATIFICO
o ato judicial deferido no ID nº 61297168.

A autora interpôs recurso, no qual sustenta que a sentença merece reforma na parte em que reconheceu a inépcia do pedido de tratamento integral. Assevera que o pleito não é genérico, mas sim uma expressão do princípio da integralidade da assistência à saúde, sendo inviável e contrário à eficiência processual exigir o ajuizamento de novas ações para cada etapa do tratamento. Cita ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar que o pedido de tratamento para uma enfermidade específica, ainda que abranja prestações futuras a serem definidas por prescrição médica, não configura condenação genérica. Por último, almeja a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de custeio de "todo e qualquer medicamento, utensílio, tratamento, exame e cirurgia que possua nexo causal com o atual quadro clínico da parte autora".

Em contrarrazões, o Município de Vitória defende a manutenção da sentença. Concorda com o fundamento de que o pedido é genérico, não sendo possível distinguir quais serão os tratamentos necessários para a autora. De modo que requer o desprovimento do recurso.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, aduz que o dever de prestar saúde, embora constitucional, deve ser exercido de forma racional, dentro das políticas públicas existentes e dos limites orçamentários, sob pena de violação à isonomia e de desorganização do sistema. Assim, corrobora o fundamento da sentença de que o pedido é genérico e não poderia ser deferido de forma irrestrita e indeterminada. Pretende o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora recorrente, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

Inexistindo questões processuais preliminares a serem dirimidas, passo à análise do mérito.

O ponto controverso da demanda recursal é decidir sobre o pedido que visa compelir o Poder Público a custear, de forma antecipada e indeterminada, todo e qualquer procedimento futuro (medicamentos, exames, cirurgias, etc.) necessário ao tratamento de saúde da autora. Por outras palavras, a questão recai sobre ponderar o princípio da integralidade da assistência à saúde com os princípios processuais da estabilidade da demanda, da congruência e do contraditório.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro possui como princípios e fundamentos a ideia de que o direito à saúde é um dever do Estado e deve ser garantido de forma integral (art. 196, CF/88). Todavia, a materialização desse direito pela via judicial não dispensa a observância de regras processuais basilares, que garantem a segurança jurídica e o devido processo legal para todas as partes envolvidas. O pedido, como pretensão levada a juízo, deve ser certo e determinado, permitindo ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e ao juiz, a prolação de uma decisão congruente com os limites da lide.

No caso dos autos, verifico que a autora, ora recorrente, postulou, além da transferência hospitalar, a condenação dos entes públicos ao custeio de todo e qualquer tratamento que se mostrasse necessário no futuro. Por sua vez, a magistrada sentenciante, embora tenha garantido a transferência, entendeu por bem restringir o pedido, ao fundamento de que a pretensão foi formulada de modo genérico.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença não merece reparos.

Com efeito, a pretensão de que o Estado seja condenado a arcar com "todo e qualquer medicamento, utensílio, tratamento, exame e cirurgia" que a autora venha a necessitar, sem a mínima especificação ou delimitação, representa um verdadeiro "cheque em branco" em favor da parte demandante. Acolher tal pleito significaria proferir uma ordem judicial de natureza condicional e de objeto totalmente indeterminado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, pois transferiria à parte, e não ao médico assistente ou à administração, o poder de definir unilateralmente, no futuro, o conteúdo e a extensão da obrigação a ser cumprida pelo ente público.

É imperioso notar que,
no momento do ajuizamento da ação, não havia prescrição médica especificando quais cirurgias, exames ou medicamentos seriam necessários.
Acolher o pedido da forma como foi posto impediria os réus de exercerem o contraditório de forma efetiva, pois não teriam como impugnar a pertinência, a eficácia ou a eventual existência de alternativas terapêuticas no SUS para procedimentos ainda desconhecidos.

Como bem pontuou a juíza sentenciante, "Não é possível o deferimento de pedido que não venha delimitado, permitindo, inclusive, à parte contrária o exercício do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil." A exceção do art. 14, §2º, da Lei nº 9.099/95 não se aplica ao caso, pois não se trata de impossibilidade de determinar a extensão da obrigação, mas de ausência de definição da própria obrigação.

Ademais, a jurisprudência do STJ, embora admita a condenação para tratamentos contínuos, não consente pedidos de amplitude tal que abarquem todo e qualquer procedimento médico futuro. A decisão de origem, portanto, não nega o direito à saúde da recorrente; apenas estabelece que, para cada nova prestação de saúde necessária, deve haver um pleito específico, o qual pode ser formulado administrativa ou judicialmente, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% (dez por cento) do valor da causa. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)